Tribunal: TJES
Processo: 5000774-31.2025.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-31.2025.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOBSON DA SILVA PAULA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DO VERSO DO DIPLOMA. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A ERRO ADMINISTRATIVO PRETÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (Edital SESA nº 003/2025), que indeferiu a continuidade do candidato no certame para o cargo de Técnico em Enfermagem I, em razão da não apresentação do verso do diploma exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidato por não apresentação integral de documento exigido no edital; (ii) estabelecer se a aceitação de documentação incompleta em certame anterior gera direito à sua validação em processo seletivo posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do certame, vinculando Administração e candidatos, impondo o cumprimento estrito de suas regras.

A exigência de apresentação integral do diploma não configura formalismo excessivo, mas requisito essencial para verificação da validade do título.

O verso do diploma contém informações indispensáveis à aferição da regularidade do documento, como registro no MEC, dados de autenticação e assinaturas competentes.

A apresentação incompleta da documentação impede a análise da qualificação técnica exigida, justificando a eliminação do candidato.

A eventual aceitação de documentação incompleta em certame anterior não gera direito adquirido, nem obriga a Administração a repetir erro pretérito.

A Administração possui o poder-dever de rever seus atos e assegurar o cumprimento das regras editalícias, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Não cabe ao Poder Judiciário afastar exigência objetiva do edital diante de descumprimento pelo candidato, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve observar estritamente as regras do edital, que vinculam todos os participantes do certame.

2. A não apresentação integral de documento exigido, quando essencial à validação da qualificação, legitima a eliminação do candidato.

3. Erro administrativo em certame anterior não gera direito adquirido à repetição da irregularidade em processos seletivos posteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000774-31.2025.8.08.0046

APELANTE
:
JOBSON DA SILVA PAULA

APELADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOBSON DA SILVA PAULA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de São José do Calçado, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato da
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL SESA Nº 003/2025
, que denegou a segurança pleiteada, mantendo o ato administrativo que indeferiu sua continuidade no certame.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese, que participou do processo seletivo simplificado (Edital SESA nº 003/2025) para o cargo de Técnico em Enfermagem I, tendo sua inscrição indeferida sob a justificativa de que não teria enviado o verso do diploma do curso.

Defende que a eliminação é arbitrária e desarrazoada, mormente porque encaminhou a mesma documentação em certame anterior, ocasião em que os documentos foram aceitos e sua inscrição deferida.

Alega violação aos princípios da proteção da confiança, segurança jurídica e razoabilidade, pugnando pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do ato e garantida a sua permanência no processo seletivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurs
o
.

Cinge-se a controvérsia em definir a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato sob a justificativa de que este não apresentou o documento exigido em sua integralidade, qual seja, o verso do diploma de curso técnico.

Pois bem. Como é cediço, a jurisprudência possui firme orientação no sentido de que o edital é a lei interna do concurso ou processo seletivo, de modo que suas regras obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em estrita obediência ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os concorrentes, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

No caso dos autos, a Administração eliminou o apelante por não ter sido enviado o verso do diploma exigido para a comprovação da qualificação técnica necessária ao cargo de Técnico em Enfermagem I.

A exigência de apresentação do diploma em sua integralidade não consubstancia mero preciosismo formal desprovido de finalidade. Pelo contrário, a apresentação do verso do documento é requisito essencial e indispensável à própria validação do título.

Ademais, a simples cópia da frente do diploma sequer permitiu à comissão avaliadora verificar a regularidade do documento, porquanto é justamente no verso que se encontram os dados fundamentais para atestar a sua validade, tais como o registro no Ministério da Educação (MEC), o livro, a folha de registro e as assinaturas das autoridades competentes que chancelam a formação do candidato.

Ao submeter a documentação incompleta, o recorrente deixou de cumprir exigência clara e objetiva do certame, o que inviabilizou a comissão organizadora de atestar a regularidade de sua formação técnica. Logo, não há ilegalidade ou abuso de poder no ato de eliminação.

No mais, o recorrente fundamenta grande parte de sua insurgência no argumento de que a referida documentação (contendo apenas a frente do diploma) teria sido aceita pela mesma Secretaria de Saúde em um certame anterior (Edital nº 003/2024). Contudo, referida alegação não tem o condão de socorrê-lo.

Ainda que a comissão examinadora de um processo seletivo pretérito tenha, por equívoco ou lapso na conferência, admitido uma documentação incompleta e deferido a inscrição do candidato outrora, fato é que não há como perpetuar dita irregularidade para os certames futuros.

A eventual falha em um passado recente não gera direito adquirido ao candidato de ter documentos incompletos ou irregulares chancelados eternamente em processos seletivos supervenientes. A Administração tem o poder-dever de rever seus atos (Súmula 473 do STF) e a obrigação de exigir o escorreito cumprimento do edital vigente, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos que apresentaram sua documentação de forma hígida e completa.

Em suma, vislumbro que a decisão proferida em primeiro grau está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo para afastar regra editalícia e relevar a desídia do candidato na apresentação dos documentos.

De conseguinte,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC (art. 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)